Tribunal: TJPA
Processo: 0801096-84.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801096-84.2022.8.14.0097

APELANTE: CARLOS AGENOR DA PAIXAO GUEDES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DO APELANTE.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
Inteligência do art. 86, da Lei n°

8.213/91;

II –
In casu
, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apto a exercer a sua atividade laboral habitual;

III – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Carlos Agenor da Paixão,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente Previdenciário ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou improcedente a referida ação.

Em resumo, na exordial (
Num. 16204687 - Pág. 1/10
), o patrono do apelante relatou que o recorrente sofreu um acidente de trabalho, no dia 05/08/2010, que lhe causou uma amputação traumática da falange distal do 3º
quirodáctilo esquerdo, apresentando sensibilidade no coto de amputação, dificuldades para manusear objetos com o conjunto afetado, perda de força e de mobilidade.

Aduziu que o apelante, devido ao mencionado acidente, possuía uma série de limitações e sequelas que o impossibilitavam de executar várias tarefas, comprometendo sua capacidade laboral habitual.

Sustentou, em resumo, que o apelante fazia jus ao benefício do auxílio-acidente previdenciário.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu sentença supramencionada, julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante (
Num. 16204759 - Pág. 1/3)
.

Nas razões recursais (
Num. 16204761 - Pág. 1/7
), o patrono do apelante aduziu, em síntese, que existem elementos de provas nos autos que demonstram a redução da capacidade laborativa do recorrente, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau deve ser modificada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, sendo concedido o benefício do auxílio-acidente em favor do apelante.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra certidão constante nos autos (
Num. 16204769 - Pág. 1).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
16265437 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 17170624 - Pág. 1/9)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente Previdenciário ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente a referida ação.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência.

Sobre o tema, a doutrina leciona o seguinte:

"O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

(CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 23ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.1168).

Perceba que o segurado não está incapaz, mas teve redução da capacidade laborativa, que dever ser aferida pela perícia médica do INSS. Este benefício é cabível na hipótese do segurado ficar incapaz para a sua atividade e ser reabilitado para outra, pois há evidente redução de capacidade laborativa (desde que originária de acidente).

(IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 24 ed. Niterói: Impetus, 2019, p. 658)”

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-acidente não é devido ao segurado que está plenamente incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, mas àquele que apresenta lesões consolidadas que o impedem de retornar à função laboral anteriormente exercida.

No caso dos autos, o apelante sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral e, devido ao referido acidente, possui uma série de limitações e sequelas que o impossibilitam de executar várias tarefas, comprometendo sua capacidade laboral habitual.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-acidente, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apelante (ID
16204748 - Pág. 1/5)
, o recorrente não apresenta moléstia que o incapacite para o exercício da atividade laboral habitual. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“Conclusão:

(...)

A força muscular está mantida?

(x ) Sim ( ) Não

a) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

CID10 - S68 - Amputação Traumática ao Nível do Punho e da Mão e doenças relacionadas.

A mobilidade das articulações está preservada?

(x ) Sim ( ) Não

f) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

( ) Sim (x ) Não

g) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

( x) com sua capacidade laborativa preservada

( ) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

( ) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

( ) inválido para o exercício de qualquer atividade

(...)

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática na sentença recorrida, após a leitura do supramencionado laudo, não restou demonstrado a incapacidade laborativa do apelante para as suas atividades habituais, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer que inexiste o direito do recorrente ao benefício previdenciário pleiteado.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
APELAÇÃO
. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-
ACIDENTE
. ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO NÃO COMPROVADA.
O segurado faz jus ao Auxílio-
Acidente
quando lograr comprovar lesão decorrente de
acidente
de

qualquer natureza e sequelas que impliquem na redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Exegese do artigo 86, caput, da Lei Federal nº 8.213/91. Caso concreto em que ausente a constatação de redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há elementos que permitam concluir pelo direito à concessão do benefício de Auxílio-
Acidente
pretendido pelo autor.

APELAÇÃO
DESPROVIDA. (
Apelação
Cível Nº 70078141611, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018)

“Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
. AUXÍLIO
ACIDENTE
. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O
TRABALHO
NÃO VERIFICADAS.
Evidenciado através da prova pericial que a segurada encontra-se apta para exercer sua atividade de
trabalho
, resta descabida a concessão do benefício de auxílio

acidente
. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência.
APELAÇÃO
DESPROVIDA. (
Apelação
Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)”

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico do apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se se verifica a necessidade de percepção do auxílio-acidente.

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024